Tribunal: TJDFT
Processo: 0734440-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0734440-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO SANTOS NUNES IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ADRIANO ALVES DA COSTA em favor de BRUNO SANTOS NUNES, tendo como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes de Brasília, em decorrência da coação ilegal que consistiria na manutenção da prisão preventiva do paciente. O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12/01/2021, tendo-lhe sido atribuída a suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Afirma que o paciente encontra-se preso há 287 (duzentos e oitenta e sete) dias, o que caracteriza falta de razoabilidade na formação da culpa e demora excessiva na prestação jurisdicional. Argumenta que, primeiramente, os autos foram conclusos à sentença, mas a Juíza converteu o feito em diligência para que a Delegacia de Polícia juntasse ao processo cópia da Ocorrência Policial no 16/2021-31a DP, no prazo de 48h. Relata que, novamente, os autos foram conclusos à sentença, mas a Juíza converteu o feito em diligência, para que as partes se manifestem sobre a juntada de um documento novo. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas corpus, determinando a soltura do paciente. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. O presente Habeas corpus deve ser inadmitido. Consoante se extrai dos autos, o paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (crime de tráfico ilícito de entorpecentes), teve, em 14/01/2020, a prisão em flagrante convertida em preventiva. A defesa do paciente entrou com pedido de relaxamento da prisão, alegando o constrangimento ilegal por excesso de prazo. Contudo, o Juízo singular indeferiu o pedido de relaxamento da prisão. Em seguida, a defesa impetrou o Habeas corpus n.o 0728296-87.2021.8.07.0000 que foi distribuído a este Relator, oportunidade em que foram exaustivamente analisados os requisitos para a prisão cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis) e demais alegações em favor do paciente, inclusive em razão do excesso de prazo, sendo que foi denegada a ordem há pouco mais de um mês (Dia 23 de setembro de 2021 - Acórdão no 1374138). Confira a ementa: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui condenação anterior por crime de roubo circunstanciado, bem como ostenta duas passagens pela VIJ por atos infracionais análogos ao crime de roubo. 3. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa (Súmula 52 do STJ). 4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”. (Acórdão 1374138, 07282968720218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, conforme se verifica do Habeas corpus anterior, nenhum fato novo há a amparar o pleito em favor do paciente, uma vez que o pedido relacionado ao constrangimento ilegal por excesso de prazo já fora recentemente analisado, entendendo-se que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo a razoável flexibilização no seu cumprimento, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No presente caso, observa-se que, em 13/07/2021, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, bem como foi declarada encerrada a instrução do feito, abrindo-se prazo para as alegações finais. Apresentadas as alegações finais, os autos foram conclusos para julgamento em 06/08/2021, fato que atrai a incidência do Enunciado no 52 da Súmula do STJ, consistente em que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”. Considerando o atual estágio em que o processo se encontra, qual seja, instrução encerrada e diligências finais para a prolação de sentença, não há se falar em excesso de prazo para a formação da culpa. Desse modo, em que pese o período pelo qual o paciente está preso cautelarmente, é possível verificar que não há omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal, de modo que a conversão do processo em diligencia foi necessário ao Juízo de origem para oportunizar às partes a se manifestarem sobre o documento novo juntado aos autos, ante os Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla defesa. Assim, terminada a instrução criminal e estando os autos em diligências finais para a prolação de sentença, entendo que não se mostra exacerbado o excesso de prazo verificado, a fim de amparar a revogação da prisão cautelar neste momento, sobretudo quando esta se apresenta notoriamente necessária ante a reincidência do paciente. Feitas essas considerações, constatando-se que foi impetrado outro Habeas corpus para o mesmo paciente, com o mesmo pedido (excesso de prazo para o julgamento), no qual foi denegada a ordem anteriormente há um pouco mais de um mês, o presente writ deve ser inadmitido, por reiteração de pedido. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior.” Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Comunique-se ao Juízo de origem o teor desta decisão, recomendando-lhe a celeridade no julgamento do processo n.o 0700668-23.2021.8.07.0001. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021 16:25:08. ROBSON BARBOSA Desembargador